Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015677-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[APRIGIO DE SOUZA FILHO - CPF: 083.521.195-91 (APELADO), REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 034.275.311-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (OUROCAP) – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA QUE CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA –
DESCONTOS CONSECUTIVOS QUE SOMADOS PERFAZEM O TOTAL DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–

APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

2.
Não comprovada a contratação do serviço de capitalização pela instituição bancária entende-se pela falha na prestação do serviço, de modo que a empresa responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

3. Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da parte Ré, ora Apelante, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, conforme consignado em sentença.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
,

a quantia fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequada
, considerando o fato de a instituição bancária ter efetuado 03 (três) descontados consecutivos na conta bancária do Apelado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, movida por
APRIGIO DE SOUZA FILHO
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para determinar que o banco Requerido:
i)
efetue a
“devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
referente a compra do título de capitalização, no prazo de 05 (cinco) dias”
, na forma simples e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto; e
ii)

pague
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral
.

Ante a procedência da ação, a parte Requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Autora opôs embargos de declaração (id. 195833191) requerendo que fosse sanada suposta omissão quanto ao início do prazo para a devolução do valor sequestrado da conta bancária da parte Autora, bem como da multa por descumprimento fixada em sentença, contudo os embargos foram rejeitados.

A parte Requerida, por sua vez, interpôs o presente apelo
(id. 195833193) suscitando preliminar de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita
e no mérito pugnou pela reforma da r. sentença sustentando, para tanto, que a parte Autora/Recorrida compareceu na agência para solicitar saldo de conta poupança e na ocasião lhe foi ofertado o produto Ourocap, o qual foi aderido pelo Autor com todas as informações quanto ao prazo de carência e sorteios.

A Apelante sustenta que o Apelado compareceu na agencia bancária portando identidade, CPF, cartão da conta com senha e sem nenhum acompanhante, assim como em outras ocasiões. E sustenta, ainda, que não há dano material e/ou moral a ser ressarcido, haja vista a comprovação da contratação do serviço, que leva ao reconhecimento da ausência de ato ilícito.

Nesse contexto, o Apelante postula pelo provimento do recurso para que, reformando a r. sentença recorrida, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que
“seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja reduzido o valor dos honorários”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 195833200) pugnando pela manutenção da r. sentença, em razão da ausência de comprovação da contratação do serviço debatido nos autos.

Foi certificado (id. 195920678) o recolhimento do preparo recursal (id. 195833195).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Apelante impugna a concessão do benefício de justiça gratuita ao Apaleado sustentando, em resumo, que
“pela própria narrativa dos fatos na exordial, conclui-se que o Autor/Apelado não se enquadra em situação análoga ao que é determinado pela referida lei
(Lei no 1.060/50)
, além do que está sendo patrocinado por advogado particular contratado”.

Contudo, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembra que, uma vez concedido o benefício na instância originária, o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA VEZ CONCEDIDA, A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.

2. Na espécie, não houve modificação do quadro de hipossuficiência da parte beneficiária, ônus que a parte ora agravante não logrou êxito em comprovar, permanecendo, assim, a assistência judiciária gratuita outrora alcançada.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pela Apelada
, uma vez que resta comprovada a hipossuficiência econômica exigida por lei.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, movida por
APRIGIO DE SOUZA FILHO
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para determinar que o banco Requerido:
i)
efetue a
“devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
referente a compra do título de capitalização, no prazo de 05 (cinco) dias”
, na forma simples e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desconto; e
ii)

pague
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral
, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

Repisa-se que, o Apelante aduz, em síntese, que
“não pode o Banco ser responsabilizado pois em momento algum causou dano a parte autora/recorrida, mesmo tendo descontado a quantia referente a capitalização em sua conta, uma vez que tal procedimento é descrito em contrato assinado pela parte autora/recorrida”
, razão pela qual o recurso deve ser provido para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se a controvérsia a respeito da comprovação da contratação do serviço de OUROCAP e, consequentemente, da legitimidade das cobranças/descontos promovidos pela Instituição Financeira Apelante na conta bancária do Apelado e, ao cabo, se a parte Autora, ora Apelada, faz jus às indenizações pleiteadas.

Pois bem.

In casu
, como consignado na r. sentença, o Banco Apelante não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, isso porque não acostou aos autos a cópia do contrato e/ou qualquer outro documento que comprove a contratação do serviço de capitalização debatido nos autos. Para tanto, registro breves e assertivas palavras do Juízo
a quo
, vejamos:

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

O STJ não destoa o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2017). (Destaquei).

Dessa forma, resta inconteste que o Apelado não contratou o serviço de capitalização (OUROCAP) descontado de sua conta bancária, haja vista a inexistência de contrato que comprove, nos termos do art. 6o, III do CDC
[1]
, a regularidade da contratação.

Portanto, reconhecida a inexistência de contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados indevidamente
, contudo,
na forma simples
, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Contudo, no presente caso não se trata de um simples questionamento de validade de negócio jurídico ou contestação de descontos indevidos de quantias módicas,
in casu
foram efetuados 03 (três) descontos consecutivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, conforme destaco abaixo:

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Importa anotar, ainda, que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, tendo, inclusive, a necessidade de a parte buscar as vias judiciais para solucionar a questão, não pode ser considerado mero aborrecimento do cotidiano e geram o dever de indenizar, não só porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas também porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
(Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024